Tribunal: STF
Processo: ARE 1540622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA 



    Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua, notadamente em razão de destinar-se à demonstração de fato irrelevante para o deslinde da quaestio. Além disso, cabe ao juiz ‘ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa’ (AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680, Min. Herman Benjamin). 



    AÇÃO REPARATÓRIA - FURTO DE VEÍCULO (CAMINHÃO) EM ESTACIONAMENTO PRIVADO - PAGAMENTO DO SINISTRO POR ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO ASSOCIADO - CABIMENTO - LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA 



    1 Nos termos do art. 346, inc. III, do Código Civil, ‘a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor [...] do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte’. 



    2 Demonstrada a relação entre a Associação de Benefícios e seu associado, que teve o veículo furtado em estacionamento privado, bem como comprovado que aquela reparou o prejuízo sofrido por este em razão do incidente, opera-se, então, a sub-rogação, verificando-se, pois, a legitimidade ativa da Instituição para demandar o ressarcimento da quantia paga ao prejudicado. 



    CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO - GUARDA E VIGILÂNCIA - INOBSERVÂNCIA - DEVER DE REPARAR - OCORRÊNCIA - PROPRIETÁRIO DO ESTACIONAMENTO RESPONSÁVEL PELO INCIDENTE 



    1 Como cediço, ‘quando o veículo é deixado em um estacionamento pago, entende-se que se forma um contrato de depósito por tempo determinado entre o proprietário e a empresa responsável pelo estabelecimento, e há a incidência do CDC’ (AC n. 2008.044380-2, Des. Sérgio Roberto Baasch Luz). 



    2 Na contratação, por particular, de serviços de estacionamento, independentemente da forma de sua operacionalização - por hora, diária, semanal, ou mensal -, tem o prestador o dever de guarda e vigilância do veículo, ainda que não tenha se obrigado expressamente nesse sentido. 



    3 A falha na prestação do serviço de estacionamento, no aspecto inerente ao dever de guarda e vigilância, resultando no furto de veículo nele estacionado, implica a responsabilidade do prestador pela reparação dos danos causados ao contratante, proprietário do bem.



    VALOR DA CONDENAÇÃO - ÍNDICE UNIFICADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC 



    Tratando-se de responsabilidade civil por danos materiais resultante de relação contratual, o Superior Tribunal de Justiça deixou claro que, ‘nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária’ (REsp 1846819/PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino)”. (eDOC 95 – ID: 46d57bab)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, 21, VIII, e 22, I, VII e XIX, do texto constitucional. (eDOC 119 – ID: 10a32320)



    Nas razões recursais, alega-se cerceamento de defesa, pois o acórdão recorrido indeferiu a produção de prova testemunhal. 



    Aduz-se que “a produção de prova testemunhal, não seria ‘absolutamente inútil’ para o fim pretendido, visto que mesmo diante da narrativa sucinta acima das testemunhas daqueles autos, há certeza de que a oitava destas nestes autos serviria para o convencimento do Juízo, de que a Recorrente não prestava serviços de estacionamento rotativo e de que não havia relação de consumo entre a Recorrente e o associado, logo, que não há dever de indenizar”. (eDOC 119 – ID: 10a32320, p. 9)



    Sustenta-se, ainda, a ilegitimidade ativa da parte ora recorrida, por se tratar de uma associação e não de uma seguradora. Afirma-se que é vedado às associações a realização de atividades típicas de seguradoras, concluindo-se pela impossibilidade da sub-rogação nos direitos do associado.



    Conclui-se que “não pode ser admitido que a Recorrente seja condenada a ressarcir a Recorrida o valor pago a associado, sendo que ela está atuando ilegalmente, visto que se trata de uma associação de grupo aberto, e sem que haja previsão legal para sua sub-rogação, como ocorre nos contratos de seguro devidamente regulamentados e fiscalizados”. (eDOC 119 – ID: 10a32320, p. 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Tendo em vista a aplicação, na origem, do entendimento firmado no tema 660, deixo de conhecer do recurso no ponto já decidido. 



    Desse modo, passo a analisar a questão subsistente. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, no acervo probatório constante dos autos, bem como nas cláusulas do estatuto da associação, concluiu pela legitimidade ad causam da parte ora recorrida para pleitear indenização em nome de associado. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “O recorrente alega, também em sede preliminar, a ilegitimidade ativa da parte autora/recorrida, sob o fundamento de que esta não pode operar com serviços de seguro, logo, não pode se sub-rogar nos direitos do associado e, portanto, não tem legitimidade para requerer, em Juízo, o que dispendeu em favor daquele. 



    Novamente, sem razão. 



    Sobre a matéria, aliás, nem sequer é necessária larga digressão, pois esta Corte de Justiça já firmou entendimento reconhecendo a legitimidade da Associação de Benefícios em casos semelhantes.  



    (...)



    A Associação, portanto, pode se sub-rogar nos direitos do associado, requerendo o ressarcimento e litigar contra o terceiro responsável, observado o disposto no art. 346 do Código Civil, a saber:



    "Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: 



    I - do credor que paga a dívida do devedor comum; 



    II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; 



    III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte" (sem grifo no original).



    Além disso, extrai-se do Estatuto da Associação de Benefícios, de seu art. 1º, § 2º: "Os associados poderão sub-rogar seus direitos à Associação para que esta busque por seus direitos no âmbito administrativo e/ou judicial" (evento 1, DOC2, fl. 3, do primeiro grau). 



    O Regimento Interno da Entidade, por sua vez, apresenta regras relacionadas aos benefícios de que podem gozar os associados (evento 1, DOC3, do primeiro grau). 



    Ademais, descabe o argumento do apelante de que o Regimento Interno não está assinado pelo associado Agenor, logo, significaria que ele não permitiu direito de sub-rogação à Associação. 



    O Regimento Interno nada mais é do que documento que contempla regras, normas e previsões acerca da estrutura administrativa da pessoa jurídica, seu funcionamento, os serviços que presta e a forma como serão prestados etc. Não precisa haver nele a assinatura de cada associado. Basta que a pessoa seja associada para que tanto o Estatuto, quanto o Regulamento da instituição sejam aplicáveis. 



    No mais, há prova clara de que Agenor Caon era, sim, associado da autora ao tempo em que ocorridos os fatos, tanto que a ela informou o sinistro de que foi vítima e, ao final, recebeu o valor equivalente ao prejuízo sofrido (evento 1, DOC6, evento 1, DOC7, evento 1, DOC10, evento 1, DOC11 e evento 1, DOC12, todos do primeiro grau).



    Não há como acolher, também, a tese de que a Associação não pode se sub-rogar, porque não foi ela quem pagou os prejuízos, mas sim, a coletividade de associados. 



    O argumento é totalmente descabido, pois é certo que a Associação, enquanto gestora dos recursos de todos os associados, atua em nome de todos para reaver valores a que faz jus, como no caso dos autos. O contrário disso além de descabido, representaria verdadeiro absurdo, como se para demandar em Juízo não bastasse o ente representativo e fosse necessário que todos os membros integrassem a relação processual. 



    Imagine-se, por exemplo, associações com mais de 1000 membros. A prevalecer a tese em apreço, ter-se-ia ações com mais de 1000 pessoas integrando um dos polos processuais, o que se revelaria nitidamente impróprio”. (eDOC 95 – ID: 46d57bab, p. 4-6)  



    Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas estatutárias, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 279/STF e 454/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1385106 AgR, Rel. Min, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.09.2022)   



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AI 587112 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 18-05-2010, DJe-100  DIVULG 02-06-2010  PUBLIC 04-06-2010 EMENT VOL-02404-06  PP-01208)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 60 – ID: 2c966fa1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente